Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708289-78.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, CINARA DE SOUSA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, SIMONE ANTUNES SANTOS, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, HORACIO DA SILVA VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES D E S P A C H O Em sua apelação, EDILSON ANTÔNIO DA SILVA suscita, entre suas teses, a nulidade da sentença por error in procedendo, ao argumento de que o douto juiz teria negado-lhe os benefícios da justiça gratuita sem lhe oportunizar a comprovação. Alternativamente a esse pedido, requer prazo para apresentar documentos que comprovem seu pleito. Em contrarrazões, há pedido de não conhecimento do recurso por falta de preparo (ID 37508714). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Portanto, sem prejuízo da posterior análise da tese de error in procedendo, alegada pelo apelante, determino a intimação do apelante EDILSON ANTÔNIO DA SILVA, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator